Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem, para efetivação da diligência de busca e apreensão, é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência.
3. No caso concreto, o apelante não efetuou o recolhimento das custas intermediárias. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito e, no caso dos autos, pela verificada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.